Tribunal: TJMT
Processo: 1046959-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046959-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ALEX VICTOR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 051.060.251-76 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS - MARIA MAZARELO FARIAS PINTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), V. B. D. S. R. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU DE OFÍCIO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI HENRY BOREL (LEI N. 14.344/2022). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NATUREZA CAUTELAR E MUTÁVEL DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E NECESSIDADE. LAUDOS PSICOSSOCIAIS FAVORÁVEIS. ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que teve medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor — incluindo proibição de contato com a suposta vítima e seus familiares, e afastamento do lar —, com base na Lei Henry Borel, por suposta prática de violência doméstica contra enteado menor de idade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
habeas corpus
constitui via adequada para impugnar a manutenção de medidas protetivas quando cabível recurso próprio no sistema processual penal; (ii) verificar se subsiste o
periculum in mora
a justificar a manutenção das medidas protetivas diante da alteração do suporte fático e probatório verificado no curso do processo originário.

III. Razões de decidir

3.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) destinam-se a proteger a integridade da vítima e, contra elas, em se tratando de providências de natureza penal, a impugnação deve observar a sistemática recursal prevista no Código de Processo Penal, não se admitindo, portanto, a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal. Contudo, constatada a existência de flagrante ilegalidade que repercute na liberdade de locomoção do paciente, impõe-se a concessão da ordem de ofício, conforme autoriza o art. 647-A do CPP.

4.

As medidas protetivas de urgência ostentam natureza cautelar e instrumental, estando sujeitas à cláusula
rebus sic stantibus
, o que exige a demonstração objetiva e atual da persistência do risco para sua manutenção, não se admitindo a perpetuação de restrições baseadas em presunções abstratas ou fatos pretéritos superados.

5.

O suporte fático que legitimou a imposição inicial das medidas acautelatórias sofreu alteração substancial, uma vez que a investigação policial foi arquivada por ausência de elementos probatórios e os laudos técnicos elaborados pela equipe multidisciplinar do d. juízo singular não confirmaram a ocorrência de violência, apontando, ao contrário, que o sofrimento psíquico do menor advém do conflito familiar e do afastamento do padrasto

6.

À luz da doutrina da proteção integral e do princípio do melhor interesse da criança, a manutenção de restrições severas de convivência familiar, quando inexistente perigo atual comprovado, revela-se desproporcional e potencialmente nociva ao desenvolvimento emocional do infante, justificando a revogação das providências acautelatórias.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem julgada extinta sem exame do mérito, mas com concessão de habeas corpus de ofício, para revogar as medidas protetivas.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
é inadmissível como sucedâneo recursal, porém a constatação de flagrante ilegalidade autoriza a concessão da ordem de ofício para salvaguardar o direito de ir e vir restringido por medidas cautelares desarrazoadas. 2. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige a persistência da atualidade do risco, sendo imperiosa sua revogação quando laudos técnicos multidisciplinares e o arquivamento do inquérito policial demonstram a insubsistência dos motivos que ensejaram a imposição das providências acautelatórias, em observância ao princípio do melhor interesse da criança”.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §5o, e 647-A; Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel); Lei n. 11.340/2006, art. 22; Lei n. 8.069/1990 (ECA), art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 380.695/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; STJ, Tema Repetitivo n. 1249.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1046959-58.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. RONALDO BEZERRA DOS SANTOS

PACIENTE:

ALEX VICTOR FERREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter as medidas protetivas de urgência impostas ao paciente
, nos autos n. 1020469-87.2025.8.11.0003 (PJe), à conta da suposta prática de violência doméstica contra seu enteado, menor de idade.

Dessume-se dos autos que, em
05/08/2025
, foram
deferidas
medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, incluindo o seu afastamento do lar. Posteriormente, a i. defesa formulou pedido de revogação das providências acautelatórias, o qual foi
indeferido
pela d. autoridade judiciária em decisão proferida em
03/12/2025
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
ausência de justa causa para a manutenção das medidas
, uma vez que a investigação policial que lhes deu origem foi
arquivada
pela autoridade policial por falta de elementos probatórios.

Aduz, ainda, a
carência de contemporaneidade
, argumentando que não há fatos novos que indiquem risco atual à integridade da criança, a qual, segundo os laudos psicossociais, sente falta do convívio com o padrasto. Alega, por fim, que a situação se insere em um
nítido conflito familiar instigado pela avó paterna
, que disputa a guarda do menor.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que sejam imediatamente
suspensos
os efeitos da decisão que impôs as medidas protetivas, expedindo-se o competente
contramandado ou salvo-conduto
para que o paciente possa
retornar ao seu lar e ao convívio familiar.

No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, para revogar em definitivo as referidas medidas.

A petição inicial veio acompanhada de cópia da decisão vergastada (ID 337991890) e dos autos originários (ID 337991891).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 338345364),
foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 339284396.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem, a fim de que se determine ao d. juízo
a quo
que proceda à imediata
reanálise da imprescindibilidade das medidas protetivas
, com a possibilidade de sua substituição por “
providências relativas, graduais, mediadas e tecnicamente acompanhadas
”
(ID 340295357).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO
WRIT
—
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, após analisar detidamente os autos,
estou convencido de que o remédio de
habeas corpus
não se presta a veicular a pretensão formulada pelo d. impetrante, razão pela qual suscito,
de ofício
, a preliminar de
inadequação da via eleita
, a tornar de rigor a
extinção do
writ
sem exame do mérito.

Isso porque, em consulta aos autos originários, constatei que o d.
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
,
em
05 de agosto de 2025
,

acolheu
o requerimento formulado por
Gueuzeli Maria de Souza
, avó paterna de
V. B. de S. R.
e
deferiu

medidas protetivas de urgência
em desfavor do paciente
ALEX VICTOR FERREIRA DE SOUZA
, padrasto da criança
.

Colhe-se do referido
decisum
que o d. juízo
a quo
, na oportunidade, verificou a existência de
indícios suficientes
, consubstanciados no relato de
Gueuzeli
, de que a criança teria sido exposta à situação de violência no âmbito doméstico e/ou familiar, nos termos do art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), razão pela qual deferiu, em desfavor do beneficiário desta ordem, as seguintes medidas protetivas,
in verbis
:

“[...]
I) Suspensão do direito de visita;

II) Proibição de aproximação do ofendido, de seus familiares e das testemunhas do fato no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância;

III) proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

IV) proibição de aproximação e frequentação do seguinte local: CRECHE PROFESSOR ALESSANDRO, JARDIM HORTÊNCIA E CASA DA DECLARANTE, ESCOLA EMOP E FACULDADE ANHANGUERA TODOS NESTA CIDADE, a fim de preservar a integridade física e psicológica do ofendido;

V) Encaminhamento da vítima ao programa oficial de proteção e atendimento
”.

(Decisão de ID
203312045 – autos n. 1020469-87.2025.8.11.0003
). — Destaquei.

Em
11/08/2025
, o paciente, por meio de seu procurador, manifestou-se nos autos informando que
deixaria temporariamente o lar
para não prejudicar o direito da mãe de estar com o filho. Em
02/09/2025
, foi juntado
relatório psicossocial
elaborado pela equipe multidisciplinar do juízo.

Em
12/09/2025
, à luz das conclusões do relatório, o paciente requereu a
revogação
das
medidas protetivas
, alegando a fragilidade das acusações, a negativa dos fatos pela genitora da criança e o arquivamento da investigação policial correlata.

Nada obstante, em
01/10/2025
, a autoridade coatora proferiu decisão
mantendo
as medidas protetivas por mais um mês, bem como determinando a elaboração de
novo estudo psicossocial
.

Posteriormente, em
29/10/2025
, foi juntado novo relatório psicossocial. Na sequência, em
03/11/2025
, o paciente apresentou uma vez mais manifestação requerendo a revogação das medidas protetivas.
Todavia, em
03/12/2025
, a autoridade indigitada coatora proferiu decisão
indeferindo
o pedido, decisão ora impugnada.

Nesse cenário, verte da prefacial do
writ
que, perante esta eg. Corte de Justiça, o d. impetrante apresenta irresignação calcada na arguição de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que inexistiria
justa causa
à manutenção das medidas protetivas, dado o arquivamento da investigação policial e a negativa dos fatos pela genitora da criança, conjuntura em que também aduz a
falta de contemporaneidade e necessidade das medidas
, haja vista a inexistência de fatos novos capazes de indicar a existência de perigo atual à integridade da criança, indicando se tratar, em verdade, de
disputa familiar pela guarda do menor
, ao que se somaria, enfim, o risco de
prejuízos irreparáveis à estrutura familiar
em razão da manutenção das providências protetivas.

A despeito da relevância das teses lançadas pelo d. impetrante, considero de rigor observar que se cuida,
in casu
, de
medidas protetivas consistentes em
não se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas
, bem como de
com eles
não manter contato, por qualquer meio
; sendo-lhe vedado, de igual forma,
ingressar nas residências dessas pessoas e estar nos lugares habitualmente frequentados pela criança
;
tudo com vistas a preservar a integridade física e psicológica de
V. B. de S. R
.

Sem maiores esforços, vê-se que tais medidas estão previstas no
art. 22, III, da Lei n. 11.340/06
, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça firmado seu posicionamento no sentido de que
“[...] as medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor
. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil”
(AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). — Destaquei.

Reconhece-se, portanto, por um lado, que tais providências, apesar de incomparáveis àquelas acautelatórias mais severas, como a
prisão preventiva
, com efeito
restringem o direito de ir e vir do agressor
; o que, em um primeiro momento, poderia tornar
admissível
o manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pela impetrante, nos termos propostos pela i. Cúpula Ministerial.

Por outro lado, deve-se reconhecer que, diante de
medidas protetivas de natureza penal
, deve também ser observada a
sistemática recursal prevista no Código de Processo Penal
, à luz das regras da
taxatividade
e
adequação
.

Dessa forma, contra a decisão aqui objurgada, poder-se-ia cogitar da interposição do
recurso em sentido estrito
ou
agravo de instrumento
, ou mesmo de uma
apelação criminal
; isso se acaso se entendesse pela configuração de
decisão interlocutória mista
, nos termos do art. 581 do CPP; ou de uma
decisão definitiva
e não prevista do rol do art. 593, II do CPP.

Não tendo, todavia, tais recursos sido manejados pelo d. impetrante, estou convencido da
inadmissibilidade
da impetração como
indevido sucedâneo recursal.

Com efeito, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da
utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Feitas essas ressalvas, reconheço, por outro lado, se tratar de hipótese de
flagrante ilegalidade
, a qual, como se sabe, autoriza a extraordinária
concessão da ordem DE OFÍCIO
, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal, conforme o qual, “
no âmbito de sua competência jurisdicional,
qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo
, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que,
por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção
” — Destaquei.

Isso porque as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), assim como aquelas previstas na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), possuem
natureza eminentemente cautelar
, voltadas à proteção da vítima e à prevenção de novas situações de violência, não se prestando à antecipação de juízo condenatório ou à imposição de sanção.

Por essa razão, tais medidas estão sujeitas aos princípios da
proporcionalidade
, da
necessidade
e da
atualidade do risco
, devendo subsistir
apenas
enquanto presentes os pressupostos fáticos que legitimaram sua imposição.

Nesse sentido, o
art. 282, §5o, do Código de Processo Penal
estabelece que “
o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista
, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
” — Destaquei.

É certo que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1249
, firmou entendimento no sentido de que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser aplicadas
enquanto houver risco à vítima
, sem fixação de prazo certo de validade. Todavia, o próprio precedente condiciona a manutenção das medidas à
demonstração concreta da persistência do risco
, não autorizando sua perpetuação com base em
presunções abstratas
ou na
mera gravidade potencial do fato inicialmente narrado
.

No caso em análise, as medidas protetivas foram deferidas em contexto de
cognição sumária
, a partir de
relato indireto formulado pela avó paterna da criança
,
sem escuta especializada do menor
,
sem laudo pericial contemporâneo
e com
expressa negativa dos fatos por parte da genitora
.

Esse juízo inicial de cautela,
compreensível no momento da concessão
, foi posteriormente submetido à
reavaliação técnica aprofundada
por meio de
sucessivos laudos psicossociais
elaborados pela equipe multidisciplinar do próprio juízo (ID 206640238, ID 213119073 e ID 218649136 – autos n. 1020469-87.2025.8.11.0003).

O exame integrado desses laudos revela, por sua vez,
quadro substancialmente diverso

daquele que fundamentou a decisão originária, porquanto os estudos técnicos
não confirmaram a ocorrência de abuso sexual
,
tampouco identificaram sinais psicológicos ou comportamentais compatíveis com vitimização sexual recente ou continuada
.

Ao revés, os laudos apontam que
o sofrimento psíquico da criança decorre predominantemente de intenso conflito familiar
, disputas entre adultos de referência e sucessivas rupturas afetivas, inclusive em razão do afastamento abrupto do padrasto do lar familiar, figura com a qual o menor mantinha vínculo afetivo significativo.

Registra-se, ainda, que os comportamentos desafiadores da criança
persistiram mesmo após o afastamento do paciente
, rompendo o suposto nexo causal entre tais condutas e a presença de
ALEX VICTOR
no núcleo familiar. Ademais, não se identificou no ambiente escolar ou em outros contextos observados,
qualquer indicativo de risco atual decorrente da convivência do menor com o padrasto
.

Por clareza, reproduzo os correspondentes excertos dos relatórios elaborados pela equipe psicossocial,
in verbis
:

“
[...]
Vicente apresentou-se como uma criança muito ágil, em constante movimento, mostrou-se comunicativo, expressando ideias e sentimentos de forma espontânea, mantendo interações sociais positivas durante a observação
.

A Sra. Gueuzeli apresenta padrão de funcionamento emocional compatível com adulto saudável, porém com vulnerabilidade para ansiedade em contextos de conflito familiar
. Sua preocupação com o neto e intenção de assegurar proteção é legítima, mas
pode gerar tensão em ambientes de disputa parental, exigindo mediação e estratégias de regulação emocional.

O retorno ao acompanhamento psicológico, aliado à adesão às orientações médicas, é fundamental para fortalecer sua capacidade de lidar com conflitos e manter uma postura de apoio ao desenvolvimento saudável do neto, sem comprometer a dinâmica familiar e os limites legais
”.

(Relatório de ID 206640238 – datado de
02/09/2025
— autos n. 1020469-87.2025.8.11.0003). — Destaquei.

“
[...]
O cenário descrito revela contexto de conflito intenso e vulnerabilidade emocional, sendo imprescindível que as partes envolvidas priorizem a proteção integral e o bem-estar da criança, em conformidade com o princípio do melhor interesse do menor
”.

(Relatório de ID 213119073 – datado de
29/10/2025
— autos n. 1020469-87.2025.8.11.0003). — Destaquei.

“
[...] Em atendimento à determinação judicial, a Equipe Multidisciplinar procedeu à escuta qualificada da genitora e da avó paterna, bem como à orientação técnica de ambas,
com o objetivo de conscientizá-las acerca dos efeitos nocivos do conflito familiar sobre o desenvolvimento emocional da criança, reforçando, em todo o momento, o princípio do melhor interesse de Vicente como eixo central das intervenções.

Constatou-se que
o menor apresenta sinais de sofrimento psíquico especialmente associados às rupturas e ambiguidades nos vínculos familiares, motivo pelo qual foi enfatizada a necessidade de preservá-lo de disputas familiares, bem como a importância da continuidade do acompanhamento psicológico e psiquiátrico já buscado junto à rede de saúde
.

Ambas foram orientadas que
qualquer tentativa de reaproximação familiar ocorra de forma cautelosa, gradual e mediada, respeitando as decisões judiciais vigentes, os limites estabelecidos pela genitora e, sobretudo, o tempo emocional da criança
, devendo eventuais contatos ser precedidos de avaliação técnica dos serviços responsáveis pelo acompanhamento do menor
”.

(Relatório de ID 218649136 – datado de
29/10/2025
— autos n. 1020469-87.2025.8.11.0003). — Destaquei.

Nessa conjuntura, deve-se ainda reconhecer que as investigações policiais foram
arquivadas
pela d. autoridade competente em
28/08/2025
, à luz das declarações prestadas pela genitora da criança, bem como em vista da ausência de elementos probatórios (ID 207887434 – autos n. 1020469-87.2025.8.11.0003).

Diante desse cenário, tenho que o
periculum in mora
inicialmente reconhecido
perdeu densidade fática ao longo do tempo
, não se sustentando, portanto, com a mesma intensidade, a manutenção integral e indefinida das medidas protetivas.

As medidas cautelares, incluindo as protetivas, devem ser
contemporâneas
e
necessárias
, com a imposição, ao magistrado, do dever de demonstrar, de forma objetiva e atual,
quais elementos concretos indicam a subsistência do risco
, especialmente quando, como no caso dos autos, sobrevém prova técnica que, à toda evidência,
aponta em sentido diverso
.

A manutenção automática e indefinida das medidas protetivas, fundada em
presunção abstrata de risco
e
dissociada da realidade contemporânea
apurada nos autos,
compromete
a
natureza excepcional e instrumental dessas providências
, além de revelar-se
potencialmente contraproducente
, sob a ótica do melhor interesse da criança.

Nesse ponto, relembro que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao preconizar a
doutrina da proteção integral
(art. 1o da Lei n. 8.069/1990), torna imperativa a observância do
melhor interesse da criança
em todas as decisões que lhe afetem.

No caso em análise, parece-me subsistir uma
contradição interna
na decisão impugnada que, de um lado, reconhece expressamente o direito da criança à
convivência familiar ampla
, com fundamento no art. 1.589 do Código Civil, e, de outro,
mantém proibição absoluta de contato entre o menor e o padrasto
, sem previsão de
reaproximação gradual, mediada ou supervisionada
, mesmo diante de laudos que indicam que
a ruptura abrupta do vínculo está ligada ao sofrimento psíquico da criança
.

A proteção integral da criança, princípio norteador do ordenamento jurídico,
não se confunde
com o simples
afastamento indiscriminado de figuras parentais ou socioafetivas
, sobretudo quando
inexistente risco atual comprovado
. Ao contrário, exige
soluções proporcionais
, capazes de minimizar danos emocionais e promover o desenvolvimento saudável do infante.

Nesse contexto, a manutenção rígida das medidas protetivas tal como impostas revela-se
desproporcional
, reclamando reavaliação criteriosa
,
pois o suporte fático que legitimou sua imposição inicial sofreu
alteração substancial ao longo do tempo
, não sendo mais possível sustentar a manutenção de
restrições severas e absolutas
com base naquele juízo de cautela formado em
cognição sumária
.

Como exposto, a prova técnica superveniente (laudos psicossociais) demonstra que o risco outrora presumido
não se confirma de forma atual e concreta
,
inexistindo
elementos objetivos que indiquem
perigo iminente
decorrente da conduta do paciente.

Nessa perspectiva, a persistência automática das medidas, sem reexame crítico à luz da realidade contemporânea,
esvazia
sua natureza cautelar e
rompe
com os princípios da proporcionalidade e da atualidade do
periculum in mora
, convertendo providência excepcional de proteção em
restrição indefinida de direitos
, dissociada da finalidade que a justifica no ordenamento jurídico.

Mais do que isso, os laudos psicossociais evidenciam que a manutenção inalterada das medidas
passou a integrar o próprio contexto de sofrimento psíquico da criança
, ao
cristalizar conflitos familiares
e promover
ruptura abrupta de vínculos afetivos relevantes
, circunstância que, como visto,
contraria
o princípio do
melhor interesse do menor
.

Assim, a reavaliação imediata não se apresenta como faculdade, mas como
dever jurisdicional
decorrente da
mutabilidade inerente às medidas protetivas
, impondo-se ao Estado-juiz o
ajuste
da resposta cautelar à realidade fática atual, sob pena de a proteção formalmente assegurada produzir
efeitos materialmente contraproducentes
.

Com arrimo nessas premissas, entendo que
se impõe a revogação integral das medidas protetivas impostas ao paciente
, como forma de
restaurar a racionalidade cautelar do sistema de proteção
e
atender ao melhor interesse da criança
; conjuntura em que, sem descurar dos argumentos lançados pela i. Cúpula Ministerial, entendo que deva ser observada a
viabilidade de se fiscalizar o devido cumprimento das medidas
, que, acaso tornadas mediadas e graduais, talvez não se revelassem plenamente fiscalizáveis pelo d. juízo singular, tampouco pelo
parquet
, dada a natureza familiar e doméstica da questão
sub judice
.

Em suma, a despeito da
inadequação da via eleita
, estou convencido da imperiosidade de se proceder,
de ofício
, à
concessão da ordem
, com vistas à
revogação
das
medidas protetivas
de urgência, de modo a compatibilizar a proteção integral da criança com os princípios da proporcionalidade, da atualidade do
periculum in mora
e da natureza cautelar das medidas protetivas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
julgo

EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrado em prol de
ALEX VICTOR FERREIRA DE SOUZA
, por inadequação da via eleita, porém,
de ofício
,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
para
revogar
as
medidas protetivas de urgência
fixadas nos autos n. 1020469-87.2025.8.11.0003, sem prejuízo de sua reimposição, caso sobrevenham elementos concretos que indiquem risco real e atual à integridade da criança.

Independentemente da publicação do acórdão, dê-se
imediata ciência
à d. autoridade judiciária do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026